Tribunal: TJSP
Processo: 0005054-78.2015.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Violação à suspensão da habilitação - Absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, alegada a ausência de dolo do agente – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Bem delineado o dolo do agente – Afastamento da suspensão ao direito de dirigir - Descabimento - Penas e regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Violação à suspensão da habilitação - Absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta, alegada a ausência de dolo do agente – Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Bem delineado o dolo do agente – Afastamento da suspensão ao direito de dirigir - Descabimento - Penas e regime não comportam abrandamento, socialmente recomendável a substituição nos termos operados, não comportando reparos, além de indevidamente beneficiado o acusado com erro material no tocante ao total de dias-multa constante do dispositivo da r. sentença (mantido em respeito à proibição da "reformatio in pejus"), sendo que a pena de suspensão da habilitação é cumulativamente cominada pelo delito previsto no art. 307 do CTB, não podendo ser afastada ou substituída – Apelo defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005054-78.2015.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante CLEITON LUIZ DA
SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in totum”, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
2
Voto no 41.122 – TIETÊ
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0005054-78.2015.8.26.0629
Apelante: CLEITON LUIZ DA SILVA SANTOS
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento falso Violação à
suspensão da habilitação - Absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade de conduta, alegada a ausência de
dolo do agente Impossibilidade Provas robustas a ensejar a
condenação, nos termos em que proferida Bem delineado o dolo
do agente Afastamento da suspensão ao direito de dirigir -
Descabimento - Penas e regime não comportam abrandamento,
socialmente recomendável a substituição nos termos operados,
não comportando reparos, além de indevidamente beneficiado o
acusado com erro material no tocante ao total de dias-multa
constante do dispositivo da r. sentença (mantido em respeito à
proibição da “reformatio in pejus”), sendo que a pena de
suspensão da habilitação é cumulativamente cominada pelo delito
previsto no art. 307 do CTB, não podendo ser afastada ou
substituída Apelo defensivo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEITON LUIZ DA SILVA SANTOS contra a r. decisão de fls. 319/325,
cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação
penal, condenou o réu ao cumprimento da pena de dois anos de reclusão e
seis meses de detenção, no regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10
dias-multa, no piso, além da suspensão do direito de dirigir pelo período de
seis meses, como incurso no art. 304 do Código Penal, c.c. art. 307 da Lei n.o
9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
3
serviços à comunidade, por igual período, em entidade a ser indicada pelo
Juízo da execução, além de prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo.
Inconformada recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação a fls. 344/356, nas quais requer a absolvição do réu por insuficiência
probatória ou por atipicidade de conduta, sustentando a ausência de prova do
dolo do agente. Subsidiariamente, espera seja afastada a pena de suspensão
do direito de dirigir.
Recurso regularmente processado e contrariado (fls.
360/362), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls.
368/374, pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de outubro de
2015, durante a madrugada, na Rodovia Cornélio Pires, km 78, São Pedro,
Tietê/SP, CLEITON LUIZ DA SILVA SANTOS fez uso de documento
público falsificado, consubstanciado na Carteira Nacional de Habilitação
(CNH).
Consta também que, no mesmo dia e local supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
4
citados, CLEITON LUIZ DA SILVA SANTOS violou suspensão para dirigir
veículo automotor.
Segundo se apurou, na data mencionada a Polícia
Rodoviária realizava patrulhamento pelo km 78 quando avistou o veículo do
acusado, uma VW/Saveiro, de placas EYE 9355/Guaratinguetá-SP, a qual se
encontrava com o farol queimado. Dada ordem de parada pela autoridade
policial, Cleiton acatou.
Relata a denúncia que, durante a verificação dos
documentos, fora observado que a CNH do acusado aparentava ser falsa,
principalmente quanto ao aspecto do papel e falta de marca d'água. Além
disso, em pesquisa feita pelo sistema PRODESP, verificou-se que a referida
CNH estava vencida e constava impedimento na base nacional para o
condutor, bem como processos de suspensão e, por fim, cassação.
Narra por fim a exordial, que o acusado admitiu ter
adquirido a CNH de um indivíduo que não quis identificar, dizendo, porém,
que não sabia que era falsa, entretanto, conforme laudo pericial juntado aos
autos, constatou-se que o documento é realmente falso.
Estes são os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
5
O recurso da defesa não comporta provimento.
A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
37/38), pelo documento de fls. 46, pelo laudo pericial de exame
documentoscópico (fls. 47/48), pelo relatório policial de fls. 52/53, bem como
pela prova oral colhida no decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Em sede policial o réu alegou ter sido abordado por
policiais e lhes apresentado a CNH que adquiriu através de 'mandado de
segurança' por meio de uma pessoa cujo número encontrou em um poste na
cidade de Limeira (fls. 08). Novamente ouvido em sede policial, relatou que
ao exibir a documentação quando abordado pelos policiais rodoviários, um
deles lhe informou que a data de validade de sua CNH não “batia” com a
informação constante do sistema. Asseverou que adquiriu o documento de um
indivíduo de nome Davi, da cidade de Campinas/SP, no ano de 2012.
Esclareceu que viu, em um poste na cidade de Limeira, um anúncio que dizia
ser possível recorrer da pontuação em CNH, então ligou para o número
informado no cartaz e recebeu as instruções do tal Davi por telefone, sem que
houvesse contato pessoal. Relatou que um motoboy pegou a documentação
em sua residência, bem como levou uma procuração específica do DETRAN
para renovação da habilitação, para que o interrogado assinasse. Aduziu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
6
após cerca de 60 dias contatou Davi e foi informado que o documento estava
pronto, tendo este sido então levado até a casa do declarante por um motoboy,
a quem pagou a quantia de R$800,00. Afirmou não ter notado que o
documento era falsificado e tampouco logrou fornecer o telefone de Davi,
mencionando que seu celular foi furtado há cerca de um ano e não manteve
contato com o indivíduo após o recebimento do documento (fls. 42/43).
Interrogado judicialmente, o acusado novamente
admitiu haver usado o documento falsificado, dizendo, contudo, que na
ocasião foi abordado pela polícia por seu veículo estar com o farol queimado,
sendo constatado junto ao sistema da Prodesp que a data constante de sua
habilitação divergia daquela registrada no sistema. Afirmou que o policial
disse que o documento seria enviado para perícia em virtude de dúvida
quanto à sua veracidade. Explicou que sua habilitação venceu e foi cassada,
então entrou em contato com o número que avistou em um anúncio em um
poste de iluminação, que afirmava ser possível recorrer de multas de trânsito.
Contou que após o contato um motoboy foi até sua residência levar
documento para que assinasse e, cerca de 60 (sessenta) dias depois, o
motoboy retornou e lhe entregou a habilitação.
A companheira do acusado, Aline Fernanda,
confirmou que ele contatara pessoa de nome “Davi” por meio de um anúncio
para fins de recurso de multa na cidade de Limeira, tendo este lhe informado
ser possível recuperar a carteira do acusado. Aduziu que um motoboy foi até
a residência do réu para coletar assinaturas e a documentação dele e,
posteriormente, “Davi” disse que o motoboy lhe entregaria a habilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
7
tendo o acusado pago, ao recebê-la, a quantia de aproximadamente R$800,00.
A testemunha Luan Henrique disse que o acusado
comentou que estava com problemas de pontuação na habilitação,
perguntando se conhecia um local que realizava recursos de multas. Referiu
que, depois, Cleiton o contatou afirmando que encontrara uma pessoa na
cidade de Limeira, e que lhe enviaram um motoboy para coletar a
documentação necessária em sua residência, sendo-lhe depois entregue, pelo
mesmo motoboy, a habilitação regularizada.
Elias Terra Rocha, policial militar, explicou que, na
ocasião, durante fiscalização de rotina, avistaram o acusado conduzindo um
veículo com o farol apagado e o abordaram. Narrou que, apresentada pelo réu
a Carteira Nacional de Habilitação, o depoente estranhou a textura do papel,
bem como observou que alguns dos itens de identificação estavam borrados,
constatando tratar-se de documento falso. Referiu que realizaram consulta ao
sistema, confirmando que não havia registro do documento, constando, na
verdade, diversos processos de suspensão e cassação. Destacou que a
falsificação do documento era evidente 'para quem trabalha na área', e que o
acusado alegou haver renovado o documento por meio de um indivíduo
desconhecido.
No mesmo sentido as falas do policial Christiano
Vincentin de Souza, que acrescentou que lograram concluir que o documento
era falso em razão de sua experiência profissional, sendo que alguém 'leigo'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
8
não perceberia.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de que as
testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o réu, e
não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
9
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
E vale lembrar que para a caracterização do crime,
pouco importa se o documento foi apresentado voluntariamente ou mediante
exigência dos policiais, sendo que a tese do réu de que desconhecia a
falsidade da CNH é deveras inverossímil e não restou suficientemente
amparada pelas provas colhidas, conforme apontou a r. sentença de primeiro
grau.
Com efeito, as provas são na realidade suficientes
para a elucidação dos fatos, evidente o dolo do agente que confessou ter
'adquirido' a CNH pelo valor de R$800,00, pago a pessoa desconhecida,
apontando apenas o prenome “Davi”, sem oferecer qualquer outro dado
qualificativo ou mesmo o número de telefone pelo qual a contatara. Referiu
ainda que não teve contato pessoal com tal indivíduo, entregando seus
documentos e recebendo a respectiva habilitação de um motoboy também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
10
desconhecido. Não obstante, admitiu que, embora regularmente habilitado,
teve seu documento vencido e cassado, assim, era conhecedor do processo
necessário para obter regularmente a habilitação. Dessa forma, fica afastada a
tese de absolvição por ausência de dolo, lembrando que o acusado tinha
consciência de que para regularizar/obter o documento deveria procurar a
estrutura formal do órgão público, até porque já havia obtido o documento
pela via legal anteriormente.
Consoante anotou o d. magistrado “a quo”, “nas
circunstâncias em que obtida a CNH pelo acusado, tem-se por evidente que
não se tratava de um documento legítimo, circunstância que, se estivesse de
boa fé, ele poderia verificar facilmente junto ao sistema do DETRAN e o
deveria ter feito por ter se valido dos serviços de pessoas totalmente
desconhecidas e de outro Município” (fls. 322).
Ademais, conforme menciona o laudo pericial de fls.
48, o documento apresentava “baixa qualidade na impressão” e “ausência de
elementos de segurança típicos..., tais como, calcografia”, concluindo que se
trata de “espelho” de Carteira Nacional de Habilitação falso.
De se dizer que a possibilidade de enganar o homem
médio depende do conhecimento do documento no seu aspecto visual e de
segurança documental, além das características em que ele é passado/usado.
E, como se viu, o documento apresentado pelo acusado é apto a enganar o
homem médio, tanto que, conforme informado pelos policiais, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
11
suspeitaram de sua autenticidade (evidentemente por ter preparo para tanto),
apenas constatando a falsificação após consulta ao sistema.
Quanto ao crime de violação à suspensão para
dirigir, previsto no art. 307 do Código Nacional de Trânsito, restou
igualmente demonstrado nos autos com clareza, vez que o acusado foi
abordado pelos policiais na condução de veículo automotor, embora estivesse
com sua licença para dirigir suspensa.
Posto isso, a condenação, nos termos em que
proferida, era mesmo de rigor.
Em relação às penas impostas, não comportam
abrandamento.
Vale destacar que as penas-bases de ambos os
delitos foram fixadas no mínimo legal, e, ainda que a confissão ofertada não
tivesse sido parcial, não poderiam ser as reprimendas reduzidas aquém desse
patamar na segunda etapa, em respeito à Súmula 231 do STJ. Ausentes outras
causas modificativas a serem consideradas, foram as penas tornadas
definitivas e acertadamente somadas, diante do concurso material de
infrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
12
Ainda nesse ponto, de se dizer que o réu foi
indevidamente beneficiado no tocante à pena de multa imposta, vez que
embora tenha resultado no total de 20 dias-multa, constou do dispositivo da r.
sentença condenatória, em evidente erro material, o total de “10 dias-multa”.
Todavia, em respeito à proibição da “reformatio in pejus” e ante a ausência de
recurso ministerial a respeito, resta mantido o estabelecido no respectivo
dispositivo.
No mais, ressalto foi o réu agraciado com a eleição
do regime aberto e a substituição da pena reclusiva por penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, medida que se revelou
suficiente e adequada ao caso, respeitados os parâmetros legais (vide art. 44,
§2o), não merecendo alterações.
Aliás, além de não caber ao réu escolher a pena que
melhor lhe convier, na hipótese dos autos, sem qualquer dúvida, a prestação
de serviços à comunidade, ao lado da prestação pecuniária, nos termos
impostos, é socialmente recomendável e necessária à prevenção e à
reprovação da infração penal.
No que pertine à suspensão do direito de dirigir, em
atenção à pretensão defensiva, ressalto que se trata de sanção
cumulativamente cominada à pena privativa de liberdade, segundo o preceito
secundário do tipo penal elencado no art. 307 do CTB, impossível seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005054-78.2015.8.26.0629 -Voto no 41.122
13
afastamento ou substituição.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator